Tribunal: STF
Processo: HC 213436
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Giovanni Douglas da Silva Souza e Claudio Morais Bellardini contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 688.327/MG (págs. 14-19 do documento eletrônico 19).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[os] Pacientes foram condenados nas sanções previstas nos artigos 312 c/c 327, § 2º, por 10 (dez) vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal e art. 288 do mesmo diploma legal, a uma reprimenda de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 210 (duzentos e dez) dias multa (HC nº 1133913-92.2021.8.13.0000 – doc. 13).



    No dia 17 de junho de 2021, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o juiz de origem determinou a expedição de mandados de prisão (HC nº 1133913- 92.2021.8.13.0000 – doc. 14). Os mandados foram expedidos.



    Diante da grave pandemia que assola todo o mundo (COVID-19) e da detração penal, a defesa aviou petição solicitando a expedição da guia de execução para Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte antes do cumprimento dos mandados de prisão. Todavia, o pleito da defesa foi indeferido (HC nº 1133913-92.2021.8.13.0000 – doc. 15).



    Inconformada a defesa impetrou ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contudo, o writ foi denegado.



    Ato contínuo, a defesa impetrou ordem de habeas corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal Justiça. Todavia, o writ foi denegado” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem: 



    “a) seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando-se, em caráter excepcional, a expedição imediata das guias de execução dos Pacientes para Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG independentemente do cumprimento dos mandados de prisão;



    b) seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM EM DEFINITIVO” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Pois bem, “[nos] termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido” (HC 201.418/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma)



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA SEGREGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 674 do CPP e o artigo 105 da LEP são expressos no sentido de que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o condenado estiver ou vier a ser preso, razão pela qual, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena, se essa sequer se iniciou.



    2. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 13).



    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Caberá ao Juízo da Execução o exame de possível aplicação de benefícios, após iniciada a execução.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator